Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL - CNPJ: 09.257.784/0001-02 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HELVIO ALBERTO FIEDLER - CPF: 099.626.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL

AGRAVADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

TERCEIRO INTERESSADO:

HELVIO ALBERTO FIEDLER

TERCEIRO INTERESSADO:

NERI JOSÉ CHIARELLO

TERCEIRO INTERESSADO:

ODILIO BALBINOTTI FILHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO EM CONTAS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO FUNDADO NA
PENDÊNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS, NOS TERMOS DO ART.134, §3º, DO CPC/15 – DISPOSITIVO A SER INTERPRETADO
CUM GRANO SALIS
– SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS QUE SE PRETENDE INCLUIR NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À DEVEDORA ORIGINÁRIA -

ENUNCIADO 110 - II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Consoante o §3º do art. 134 do CPC/15 “
O sobrestamento deve guardar coerência com os limites do pedido de desconsideração e com a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. [...] Se no processo houver outras constrições a fazer que não estejam relacionadas com a desconsideração, não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia”
(YARSHELL, Flávio Luiz.
Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.
In

COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo [coords.]. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 227)

Por isso,
conforme
Enunciado 110
da II Jornada de Direito Processual Civil,
“a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”
Com isso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, mas apenas em relação àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL

AGRAVADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

TERCEIRO INTERESSADO:

HELVIO ALBERTO FIEDLER

TERCEIRO INTERESSADO:

NERI JOSÉ CHIARELLO

TERCEIRO INTERESSADO:

ODILIO BALBINOTTI FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL
,

contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 43827-33.2015.8.11.0041 ajuizada em desfavor
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, bem como o pedido de

realização de novas penhoras.

Narra a recorrente que
propôs em face da agravada a execução visando a recuperação de crédito no valor de R$ 5.202.834,36, representado pela duplicata exequenda, sendo que os embargos à execução (Proc. n. 49765-09.2015.811.0041) foram recebidos sem efeito suspensivo.

Afirma que, com o prosseguimento da execução, obteve a penhora (bloqueio) de ativos financeiros da cooperativa executada, pelo que peticionou nos autos requerendo a liberação do valor constrito, o que foi indeferido pelo juízo singular em virtude da existência de relação de prejudicialidade externa entre o feito executivo e outras duas ações ajuizadas pela cooperativa agravada para a desconstituição do crédito exequendo e, por consequência, determinou a suspensão da execução.

Relata que tal decisão foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento nº 1007047-30.2020.8.11.0000, de relatoria desta desembargadora, o qual foi provido para afastar o reconhecimento da prejudicialidade externa e determinar o prosseguimento regular da ação executiva na origem, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado.

Alega que com base nessa decisão, peticionou mais uma vez na origem requerendo a liberação dos valores bloqueados bem como o julgamento final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, o que novamente foi indeferido por aquele juízo sob o fundamento de que, com a instauração do mencionado incidente, o trâmite da execução deve ser suspenso, nos termos do §3º do art.134 do CPC/15.

Inconformada, invoca a doutrina e a jurisprudência segundo a qual a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, mas apenas em relação àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 54952991.

Contrarrazões no ID. n. 56875594.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a cooperativa ora agravada ajuizou a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito com Pedido de antecipação dos efeitos da tutela

n. 39448-49.2015.811.0041 objetivando a
desconstituição do crédito de R$5.000.000,00 representado pela
Duplicata mercantil nº. 72/01
, no valor de R$5.000.000,00, que embasa a execução originária.

Na ocasião, foi indeferido o pedido de tutela antecipada na qual se pretendia a suspensão ou cancelamento do protesto junto ao Cartório do 4º Ofício, o que levou a cooperativa ré a interpor o
Agravo de Instrumento nº 117862/2015
.

Embora a embora a liminar recursal tivesse sido inicialmente deferida, por ocasião do julgamento do mérito, o colegiado desproveu o recurso em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO - DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DESFAZIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO - DISTRATO- FALTADE CLAREZA, DÚVIDAS E INCONSISTÊNCIAS - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESCABIMENTO - AUTONOMIA CAMBIAL - NEGÓCIO SUBJACENTE - TERCEIRO DE BOA-FÉ - REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC/73 - AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO. Indefere-se a tutela antecipada para a sustação do protesto se os requisitos previstos no art.273 do CPC/73 se revelam ausentes, muito mais ainda quando do suposto distrato, a duplicata protestada já continha o aceite formal do sacado. Se a duplicata foi transferida via cessão de crédito, a titularidade do crédito nela representado torna-se da cessionária e não se discute, em princípio, a causa que eventualmente deu origem ao título. - Exceções pessoais ligadas ao negócio subjacente, tal como o desfazimento do negócio via distrato, não podem ser opostas a terceiro de boa-fé, titular do crédito por cessão, face aos princípios da autonomia das obrigações cambiárias.
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 117862/2015 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 11/04/2018)

Opostos os
Embargos de Declaração nº 37948/2018
contra o mencionado acórdão, foram estes rejeitados.

De igual forma, nos autos da própria execução, a cooperativa ora agravada interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1006493-03.2017.8.11.0000
contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de extinção de tal execução.

Na ocasião, sustentou a ora agravada que firmou contrato com a empresa
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
para aquisição de 20 mil toneladas de Cloreto de Potássio, pela quantia de R$22.113.872,00, parcelado em 8 (oito) duplicatas mercantis, dentre elas a
Duplicata nº 72/01
, no valor de R$5.000.000,00, com vencimento em 31/05/2015, a qual embasa a execução.

Asseverou que em 19/03/2015, a empresa
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
cedeu a mencionada duplicata, à empresa ora agravante.

No entanto, devido a problemas com a remessa dos produtos, o contrato foi rescindido em comum acordo entre as partes (sacada e
PENÍNSULA
) por meio de distrato.

A despeito disso, mesmo sabendo do distrato, logo após o vencimento do documento, a cessionária ora agravante teria levado o título a protesto visando compelir a agravante ao pagamento da duplicata, fazendo com que ora agravada manejasse a
Ação Declaratória n. 39448-49.2015.811.0041
acima referida, visando suspender os efeitos do protesto e a declaração da impossibilidade de cobrança, o que foi indeferida pelo juízo de origem, em decisão que foi confirmada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 117862/2015, conforme também já relatado.

Na ocasião, a cooperativa ora agravada requereu a extinção da execução em razão de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da cedente
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
,

ocasião em que o crédito estampado na
Duplicata nº 72/01
, ora exequenda, teria sido novado.

Tal pretensão recursal, todavia, foi desprovida pelo colegiado em decisão assim ementada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – CESSÃO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO AJUIZADA PELO CESSIONÁRIO – CEDENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELA DÍVIDA – HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO MESMO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DE EVENTUAL INSUCESSO DA EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO DEVEDOR - NOVAÇÃO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O fato de o cessionário ter se habilitado no plano de recuperação judicial do cedente, responsável solidário pela dívida, não impede o prosseguimento das execuções nem induz à extinção de ações ajuizadas contra o devedor principal, já que pelo negócio jurídico pactuado (cessão de crédito) descabe a novação. A cessão de crédito configura um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro sua qualidade creditória, ou seja, a substituição do credor originário por outra pessoa, assim, a obrigação do devedor de solver a dívida continua a mesma. Diante da responsabilidade solidária do cedente pelo adimplemento da dívida consignado no contrato de cessão de crédito, o cessionário pode habilitar-se no plano de recuperação judicial do cedente visando garantir eventual insucesso da execução. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1006493-03.2017.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/04/2018, publ. no DJE 17/09/2019)

Opostos embargos declaratórios contra tal aresto, estes foram rejeitados.

Mais recentemente, porém, o juízo
a quo
determinou a suspensão do trâmite do feito executivo na origem, até o julgamento da mencionada
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

nº 39448-49.2015.811.0041
, em razão da suposta existência de prejudicialidade externa entre ambas as ações.

Interposto pelo ora agravante o
Agravo de Instrumento n. 1007047-30.2020.8.11.0000
contra tal decisão, foi dado provimento ao referido recurso, determinando-se o regular prosseguimento da
actio
executiva na origem, em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICADA DEVIDAMENTE PROTESTADA - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANTE A PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ARTIGO 301, V, DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DO CREDOR DE PROMOVER A EXECUÇÃO - ARTIGO 784 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO. O ajuizamento de ação declaratória, visando a inexigibilidade do título, não obsta o credor de promover-lhe a execução, tampouco a suspende caso já em andamento, conforme expresso no artigo 784, § 1º, do CPC/15, desta forma, não há que se falar em prejudicialidade externa e incidência do artigo 313, V, do mesmo
codex
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1007047-30.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/05/2020, publ. no DJE 26/05/2020
)

Requerido o prosseguimento do feito na origem, a magistrada indeferiu a libração dos valores bloqueados em favor da credora sob o fundamento de que a pendência do incidente de desconsideração suspende a prática de novos atos processuais no feito executivo.

Contra tal decisão se volta a exequente pelas razões expostas no relato.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que o recurso está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, segundo o
Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil
“a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”

Com efeito, a lógica jurídica nos leva a compreender que a suspensão de que trata o §3º do art.134 do CPC/15 é a que se dirige aos sócios que poderão vir responder pela dívida.

Nesse sentido, salienta a doutrina que:

“O dispositivo precisa ser interpretado como um grão de sal. O sobrestamento deve guardar coerência com os limites do pedido de desconsideração e com a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. Portanto, pode não haver necessidade de paralisação de todo processo. O que se deve entender é que o incidente não enseja constrição de bens com base na desconsideração até que ela seja decidida pelo juízo. Esse o efeito suspensivo de que fala a lei. [...] Se no processo houver outras constrições a fazer que não estejam relacionadas com a desconsideração, não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia”
(YARSHELL, Flávio Luiz.
Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.
In

COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo [coords.]. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 227)

Ainda nesse sentido, LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME e GABRIEL BARREIRA BRESSAN pontuam o seguinte:

“Não nos parece adequada a prática de suspensão de todo o processo para o debate apenas da desconsideração adotada pelo NCPC, vez que eventual execução, por exemplo, poderia continuar tramitando em busca de outros bens do devedor originário.”
(
in
Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no NCPC. Disponível em 9 fev. 2017. Extraído do endereço eletrônico:
https://www.migalhas.com.br/depeso/253462/do-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-no-ncpc
)

Não faz o menor sentido a suspensão da execução em relação à pessoa jurídica devedora original do débito, sobretudo quando já efetivada a constrição de ativos financeiros via penhora
on line
, tendo em vista que, qualquer que seja o resultado do incidente, o credor poderá levantar o
quantum
bloqueado.

A postergação desse direito do exequente apenas contribuirá para que o débito exequendo seja ainda mais avolumado ao longo do tempo, o que se revela prejudicial a ambas as partes.

Com isso, descabida a suspensão do trâmite do processo executivo em relação à executada originária. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO ANTE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO

DA PERSONALIDADE JURIDICA. APLICABILIDADE DO
ENUNCIADO

N. 110 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. Prevê o §3º do artigo 134 que a instauração do incidente de
desconsideração
da personalidade jurídica suspenderá o processo. Ocorre, no entanto, que a instauração do incidente de
desconsideração
da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, conforme
Enunciado

n.

110
da II Jornada de Direito Processual Civil. Assim, descabe a paralisação por completo de todo o processo executivo, uma vez que o devedor não deixará de integrar a lide caso o pedido de
desconsideração

da personalidade seja acolhido, bem como porque há de se primar pelo princípio da celeridade processual, possibilitando que os atos executórios prossigam normalmente contra quem o feito fora originalmente ajuizado. II. Decisão agravada reformada para deferir a regular tramitação da fase de cumprimento de sentença contra o agravado, devedor originário, sem prejuízo da tramitação do incidente de
desconsideração

da personalidade jurídica. [...] (TJ/RS - Décima Sétima Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 70083575779 - Relator: Liege Puricelli Pires, j. em 12/03/2020)

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para determinar o regular processamento do feito executivo em relação à devedora original, independentemente do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de seus sócios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020